Tribunal: TJSP
Processo: 2234764-33.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de imissão de posse. Ré que se insurge contra decisão que concedeu a tutela em favor da Agravada. Existência de ação de usucapião que não é suficiente para suspender o prosseguimento da ação e nem obstar a posse da Autora, atual proprietária do bem. Inexistência de motivação fática ou jurídica a impedir a imissão na posse. Recurso improvido.